Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) WILSON LIMA CAMELO formulou pedido para a inclusão no acordo direto de precatórios - Edital no. 01/2019/CAMEC/PGDF (id 11110282). O edital no. 01/2019/CAMEC/PGDF incluiu os precatórios autuados até 31/12/2016. O precatório em epígrafe foi autuado em 11/09/2019 (id 11189107). Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 08 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac